Tribunal: TJSP
Processo: 1014742-25.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
NULIDADE - Indicado vício da prova pericial - Não caracterização - Laudo claro e conclusivo -Elaboração por perito Cirurgião Dentista e especializado em Odontologia Legal - Ausente indicação de assistente técnico, apto a rebater tecnicamente as conclusões e respostas do perito judicial - Valoração segundo a convicção do magistrado perante o contexto probatório - Preliminar

Ementa:
NULIDADE - Indicado vício da prova pericial - Não caracterização - Laudo claro e conclusivo -Elaboração por perito Cirurgião Dentista e especializado em Odontologia Legal - Ausente indicação de assistente técnico, apto a rebater tecnicamente as conclusões e respostas do perito judicial - Valoração segundo a convicção do magistrado perante o contexto probatório - Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Tratamento odontológico - Restauração dentária - Posterior surgimento de infecção - Autora diagnosticada com celulite e abscesso da boca, permanecendo internada para drenagem sob anestesia geral - Laudo pericial a reconhecer a adequação do tratamento ministrado pelas rés - Perito esclareceu que a restauração em resina realizada no dente 17 (segundo molar superior direito) não seria capaz de desenvolver infecção de natureza tão severa – Além disso, quando a paciente buscou o primeiro atendimento emergencial perante a entidade hospitalar, o profissional foi claro ao definir que o processo inflamatório não tinha origem dentária - Falta de nexo de causalidade entre o apontado evento danoso e a conduta culposa dos prepostos das rés - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

RESTITUIÇÃO DE VALORES - Concedida tutela de urgência para determinar que as rés custeassem as sessões de fisioterapia necessárias ao restabelecimento da saúde da autora - Ação julgada improcedente - Pedido de ressarcimento dos valores depositados durante a vigência da medida antecipatória - Acolhimento - Efeito decorrente da revogação da tutela, à luz do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil - Liquidação pode ser realizada nos próprios autos em que deferida a medida - Sentença reformada em parte - RECURSO ADESIVO DA CORRÉ MINOTTI PROVIDO.